Tribunal: TJDFT
Processo: 0734357-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734357-81.2023.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: DOUGLAS FERNANDES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FALTA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. FALECIMENTO DO RÉU. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. 1. Não atendida a determinação de emenda à inicial, a fim de regularizar o polo passivo da demanda, diante da notícia de falecimento da parte ré antes da citação, impõe-se a extinção do feito, sem apreciação do mérito, com fulcro no inciso IV do artigo 485 do CPC. 2. Para regularizar o polo passivo em razão do falecimento do réu, a ação poderia ser movida em face do espólio, caso aberto o inventário, ou dos herdeiros, caso não aberto inventário, consoante prescreve o artigo 110 do CPC. 3. Não se mostra necessária a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito em caso de descumprimento da determinação de emenda, eis que a hipótese de aplicação da referida intimação somente se dá quando há negligência (artigo 485, inciso II, do CPC) ou abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC) pela parte, nos termos do artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos artigos 10, 188, 277 e 485, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a necessidade de intimação pessoal do insurgente, para regularização do polo passivo, antes do feito ser sentenciado. Insurge-se contra o excesso de formalismo empregado no processo. Afirma a necessidade de que o juízo ouça as partes antes de proferir decisão. Alega cerceamento de defesa e afronta ao princípio da não surpresa, tendo em vista que o processo foi extinto sem que fosse dada oportunidade de vista aos autos para manifestação. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados de diversos Tribunais. Requer, por fim, que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado REINALDO L. T. R. MANDALITI OAB/DF 34.602. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10, 188, 277 e 485, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, e em relação ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Não se mostra necessária a intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito em caso de descumprimento da determinação de emenda, eis que a hipótese de aplicação da referida intimação somente se dá quando há negligência (artigo 485, inciso II, do CPC) ou abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC) pela parte, nos termos do artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil.” (ementa). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Além disso, “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, bem como a demonstração do dissídio, mediante o cotejo analítico entre o acórdão recorrido e os paradigmas, que não se satisfaz com a mera transcrição de ementas, a fim de demonstrar que as soluções encontradas, tanto na decisão recorrida quanto nos paradigmas, tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias, ônus dos quais a parte recorrente não se desincumbiu, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284 do STF quanto ao ponto” (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73076275. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003